Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ART. 18, § 1o, DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme ficou evidenciado nos autos, a procuração juntada conferiu amplos poderes ao procurador da Demandante para que esse negociasse o veículo objeto dos autos em nome da Autora.
2. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. As normas de Direito do Consumidor se aplicam ao caso em comento, porquanto os Réus/Apelantes se adequam ao conceito de fornecedor de produtos e serviços e a Autora ao de consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Responde o fornecedor do produto/serviço objetivamente pelos danos a que deu causa, ou seja, basta, para ensejar o dever de reparar, comprovar a conduta ilícita, o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.
5. Segundo constatado na perícia realizada em Juízo, sob o crivo do contraditório, de fato havia vícios ocultos, incompatíveis com a qualidade, a natureza e as legítimas expectativas do consumidor que recaem sobre o veículo, que foi adquirido sob a garantia da revendedora de que estaria em bom estado de conservação e pronto para uso.
6. Constou no mencionado laudo que, apesar dos reparos efetuados, “o veículo examinado, em seu estado atual, não oferece condições mínimas de segurança para tráfego”, razão pela qual, não sendo sanado o vício e impróprio ao uso, pois nocivo à saúde e vida do consumidor, assiste à Autora o direito de exigir a rescisão do contrato, nos termos do art. 18, § 1°, II, c/c § 6o, II e III, do CDC.
7. O aparente equívoco no dispositivo da r. sentença evidencia mero erro material, uma vez que ausente dúvidas quanto ao veículo objeto da demanda.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça possui reiterado entendimento, “no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").” - (REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021).
9. Apelação da primeira ré conhecida e não provida. Apelação da segunda ré conhecida e provida. Preliminar rejeitada.